Tribunal: TJDFT
Processo: 0006008-46.2018.8.07.0016
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
Vistos etc. Em face das certificações de trânsito em julgado, lançadas nos (ID 56802261 e ID 56802262), arquivem-se o presente feito, observadas as cautelas de praxe. Cumpra-se e intimem-se. Brasília-DF., 03 de abril de 2024. Desembargador J. J. Costa Carvalho Relator